Tribunal: TJSP
Processo: 0014719-45.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Recurso da defesa. Conduta faltosa devidamente caracterizada. Consistentes depoimentos dos funcionários da unidade prisional, aliados à confissão do reeducando. Subsunção aos artigos 50, inciso VI, e 52, ambos da Lei no 7.210/84. Desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Impossibilidade. Perda de 1/3 (um

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Recurso da defesa. Conduta faltosa devidamente caracterizada. Consistentes depoimentos dos funcionários da unidade prisional, aliados à confissão do reeducando. Subsunção aos artigos 50, inciso VI, e 52, ambos da Lei no 7.210/84. Desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Impossibilidade. Perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos anteriores à falta grave. Motivação adequada. Reinício do lapso temporal para a progressão de regime. Admissibilidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. CAPITULAÇÃO LEGAL DA CONDUTA FALTOSA RETIFICADA EX-OFFICIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014719-45.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BRUNO SARAIVA SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso e EX-OFFICIO alteraram a capitulação legal da conduta
faltosa para os artigos 50, inciso VI, e 52, ambos da Lei no 7.210/84. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014719-45.2019.8.26.0996 -Voto no 27428 ci
2
Voto no: 27428
Agravo no: 0014719-45.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Bruno Saraiva Sousa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de
natureza grave. Recurso da defesa. Conduta faltosa devidamente
caracterizada. Consistentes depoimentos dos funcionários da unidade
prisional, aliados à confissão do reeducando. Subsunção aos artigos
50, inciso VI, e 52, ambos da Lei no 7.210/84. Desclassificação para
falta disciplinar de natureza média. Impossibilidade. Perda de 1/3 (um
terço) dos dias eventualmente remidos anteriores à falta grave.
Motivação adequada. Reinício do lapso temporal para a progressão de
regime.
Admissibilidade.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
CAPITULAÇÃO
LEGAL
DA
CONDUTA
FALTOSA RETIFICADA EX-OFFICIO.
Trata-se de agravo em execução interposto por BRUNO
SARAIVA SOUSA contra a r. decisão (fls. 58/60) que homologou os efeitos
da falta disciplinar de natureza grave que lhe foi atribuída em sindicância
instaurada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária de Irapuru/SP.
Em suas razões, a ilustre Defensoria Pública pugna, em
síntese, pela desclassificação para infração de natureza média e,
subsidiariamente: (i) pela elisão ou diminuição da perda de parcela do tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014719-45.2019.8.26.0996 -Voto no 27428 ci
3
remido para o mínimo legal de 1 (um) dia; e (ii) pelo afastamento da
interrupção da contagem do lapso para progressão prisional (fls. 7/13).
Oferecida contraminuta (fls. 18/24), e mantida a r.
decisão (fls. 25), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 70/78).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
A prática de falta disciplinar de natureza grave prevista
nos artigos 50, incisos I e VI, e 52, ambos da Lei no 7.210/84, foi reconhecida
pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, resultando, após a homologação do procedimento de apuração, na
perda de 1/3 (um terço) do tempo eventualmente remido e no reinício do
prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 623/2018,
na data dos fatos 9 de novembro de 2018 , por volta das 15h45min, o
sentenciado BRUNO SARAIVA SOUSA se recusou a retornar ao pavilhão
de origem, alegando que não queria mais permanecer na unidade prisional, e
queria sua transferência para outra unidade e que se tivesse que tomar outra
atitude para ganhar seu bonde ele tomaria. Disse, ainda, que faz parte de
organização criminosa, que é bandido mesmo e que não tem nada a perder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014719-45.2019.8.26.0996 -Voto no 27428 ci
4
(fls. 29).
Foi-lhe franqueada a autodefesa no procedimento
administrativo, oportunidade em que ratificou o descrito no comunicado de
evento (fls. 39).
De mais a mais, os agentes penitenciários Adão Benjamin
de Souza (fls. 41) e Bruno Saraiva Souza (fls. 42) foram uníssonos em
confirmar a conduta faltosa, corroborando, na íntegra, o relatado às fls. 29.
Não se olvide que as declarações prestadas por agentes
públicos possuem presunção juris tantum de veracidade e legitimidade,
afastável somente mediante inequívoca demonstração em sentido contrário, o
que não ocorreu no presente caso.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Agravo
em
execução
penal

Falta
grave

Desobediência Recurso do reeducando Absolvição
Inadmissibilidade

Materialidade
e
autoria
comprovadas através da Sindicância Disciplinar

Depoimentos dos agentes penitenciários que se revestem
de especial relevância probatória Agentes do Estado
que gozam de fé pública (...) Agravo parcialmente
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0030967-09.2015.8.26.0000,
Relator Desembargador
SALLES ABREU; Comarca: Tupã; Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
5/8/2015; Data de registro: 11/8/2015).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Materialidade e autoria devidamente comprovadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014719-45.2019.8.26.0996 -Voto no 27428 ci
5
Infringência ao art. 52 da Lei de Execução Penal
Palavras dos agentes de segurança penitenciários

Depoimentos
que
se
revestem
de
fé-pública

Impossibilidade de desclassificação para falta de
natureza média Falta grave reconhecida Decisão
mantida
Recurso defensivo improvido (Agravo de
Execução Penal no 0034651-39.2015.8.26.0000, Relator
Desembargador
EDISON
BRANDÃO;
Comarca:
Campinas; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 11/8/2015; Data de
registro: 13/8/2015).
Plenamente configurada, pois, a falta disciplinar de
natureza grave prevista nos artigos 50, inciso VI, e 52, ambos da Lei no
7.210/84; de modo que não há que se falar em desclassificação.
Saliento, nesse ponto, que a autoridade penitenciária
também capitulou a infração disciplinar no artigo 50, inciso I, da Lei de
Execução Penal; sem reparo pelo Juízo monocrático.
Todavia, não se verificando, na hipótese em tela, conduta
consistente na incitação ou participação de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina, mister a correção ex officio para fazer constar apenas o
fundamento dos artigos 50, inciso VI, e 52, ambos da Lei no 7.210/84.
De outra banda, o cometimento de falta grave realmente
impõe sanções disciplinares e a perda de benefícios adquiridos durante o
desconto da reprimenda.
Adequada, portanto, a revogação de 1/3 (um terço) dos
dias eventualmente remidos, sucintamente fundamentada pelo MM. Juiz a
quo, nos termos dos artigos 127 e 57, ambos da Lei de Execução Penal, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014719-45.2019.8.26.0996 -Voto no 27428 ci
6
redação dada pela Lei no 12.433/11, bem ponderando o histórico prisional do
reeducando e a gravidade da conduta praticada.
Não se olvide que as circunstâncias do artigo 57, da Lei
no 7.210/84, se entrelaçam e devem ser apreciadas num contexto fático e não
isoladamente, como forma estanque de apreciação científica; não se exigindo
do Julgador, por conseguinte, a descrição pormenorizada de cada uma delas
com vistas a justificar o quantum de dias a serem remidos da pena imposta ao
sentenciado.
Por fim, a interrupção do prazo para o cômputo do
cumprimento de pena apenas para a concessão de progressão de regime está
em consonância com o entendimento jurisprudencial pacífico consolidado
pelas Súmulas 441, 534 e 535, todas do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
Súmula 441. A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional.
Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, a qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.
Súmula 535. A prática de falta grave não interrompe o
prazo para fim de comutação de pena ou indulto.
Aliás, importante destacar, nesse ponto, que a Lei no
13.964/2019, oriunda do denominado Pacote Anticrime, sancionada no dia
24 de dezembro de 2019, sepultou a questão, fazendo constar expressamente
no artigo 112, §6o, da Lei de Execução Penal, que o cometimento de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014719-45.2019.8.26.0996 -Voto no 27428 ci
7
grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo
para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em
que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena
remanescente. (grifo nosso)
Portanto, deve ser mantida a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
EX-OFFICIO altero a capitulação legal da conduta faltosa para os artigos 50,
inciso VI, e 52, ambos da Lei no 7.210/84.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR